Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO DE VEÍCULO AO PÁTIO DO DETRAN/DF – REGULARIDADE DO ATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento dos valores pagos para liberação de veículo removida ao pátio do Detran/DF e de indenização extrapatrimonial.

3. Aplicável, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).

4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.

5. No caso, ausente os requisitos para a responsabilização civil estatal. Primeiro em razão da inexistência de detalhamento das despesas pagas para liberação do veículo, no valor de R$ 642,00. Dita ausência de detalhamento não permite saber se além das despesas pela remoção e permanência do veículo no pátrio do Detran/DF foram pagas outras de natureza distinta. Segundo, porque o órgão executivo de trânsito informou nos autos a existência de autuação por condução de veículo registado sem o devido licenciamento, o que implicou na remoção do automóvel ao pátio do Detran/DF (ID 49016250).

6. Assim, não tem como verosímil a alegação de inexistência de débito no momento da remoção. Caberia à parte autora, porque estava ao seu alcance, demonstrar que o veículo estava devidamente licenciado no ano de 2022, como também pormenorizar as despesas realizadas para liberação do veículo do pátio do Detran/DF, porque possível o pagamento simultâneo da multa aplicada com as despesas de permanência de veículo no pátio da autarquia.

7. Como nenhuma prova foi produzida nesse sentido, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.